Tribunal: TJSP
Processo: 1016917-22.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Não cumprimento do disposto no art. 1.010, II, do atual Código de Processo Civil, correspondente ao art. 514, II, do Estatuto de 1973. Reprodução dos argumentos expendidos na contestação. Preliminares devidamente analisadas pela magistrada singular.
Dano moral. Redução do quantum fixado na r. sentença.

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Não cumprimento do disposto no art. 1.010, II, do atual Código de Processo Civil, correspondente ao art. 514, II, do Estatuto de 1973. Reprodução dos argumentos expendidos na contestação. Preliminares devidamente analisadas pela magistrada singular.
Dano moral. Redução do quantum fixado na r. sentença. Impossibilidade.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.